Tribunal: TJDFT
Processo: 0717509-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORAS SOLIDÁRIAS. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravados, que se insurgem contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios de omissão no julgado, pois as questões referentes à desnecessidade de inclusão dos demais devedores no polo passivo da execução, ao chamamento ao processo e à litigância de má-fé foram devidamente examinadas no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.